Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ZELADORIA PATRIMONIAL EM CONDOMÍNIO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. RECONVENÇÃO PELO PAGAMENTO DE FATURAS E RESCISÃO POR CULPA DA CONTRATANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA RECONVENÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO. CULPAR PELA RESCISÃO CONTRATUAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO REITERADO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDOMÍNIO PELA RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS. GLOSA LEGÍTIMA. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONDOMÍNIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALORES INEXIGÍVEIS E INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida.
2. Nos termos do art. 321, §1o a §2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo que há litispendência quando a parte ajuíza ação monitória para o recebimento de faturas de contrato de prestação de serviços e repte o mesmo pedido em posterior reconvenção, no bojo da ação de rescisão contratual movida pela parte adversa.
3. Deve ser mantida a sentença de procedência da pretensão inicial quanto à declaração de rescisão do contrato de terceirização de mão de obra por culpa exclusiva da apelante, nos termos do art. 475 do CC, pois restou comprovado efetivamente nos autos que houve reiterado inadimplemento contratual por parte desta, que não trouxe aos autos prova de que havia quitado regularmente os salários, encargos sociais e rescisão dos contratos de trabalho, como havia se comprometido perante o condomínio apelado.
4. É improcedente a alegação de rescisão contratual por culpa do apelado, em razão do não pagamento das faturas relativas aos meses de abril e maio de 2020, pois manifestamente inexigível e indevida a cobrança, que estava expressamente condicionada à comprovação das obrigações salariais e encargos sociais inadimplidos pela apelante, além de haver previsão contratual legitimando a glosa promovida pelo condomínio.
4.1. A retenção do pagamento encontra amparo na regra contida no art. 476 do CC que dispõe que: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes descumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Também, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, consoante art. 422 do CC, o que efetivamente não foi observado pela apelante.
5. A apelante foi negligente ao negativar, de forma injustificada, o nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito com lastro em fatura inexigível e indevida, ficando, destarte, caracterizada sua responsabilidade pelo dano experimentado, qual seja, a indevida restrição creditícia implementada, o que configura dano moral in re ipsa.
5.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por escorreita a quantia dos danos morais fixada em primeira instância, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito nem ínfimo, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justo para compensar o apelado pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido.